Tribunal: TJPA
Processo: 0814502-41.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814502-41.2023.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL COHEM ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO –
ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO –
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE -
ORDEM NÃO CONHECIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
É cediço que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, o que não ocorreu no
in casu
.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou exaustivamente acerca da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação, como foi determinado pelo juízo sentenciante na decisão atacada, não havendo, assim, que se falar em patente ilegalidade. Precedentes.

3. À unanimidade, ordem não conhecida.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
SAMUEL COHEM ALMEIDA,
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA (ID – 16039705).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi preso no dia 29/03/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, tendo sido a segregação convertida em prisão preventiva, a qual perdura mesmo após a condenação dele, ocasião em que o juízo impetrado fixou o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda.

Aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da incompatibilidade da custódia cautelar com o aludido regime, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 14/09/2023, determinei a retificação da autuação do feito para a vinculação ao órgão julgador competente (Seção de Direito Penal), indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, determinei a remessa dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 16041677).

Em 15/09/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 16111732).

Em 28/08/2023, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (ID – 16291363), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Antecipo que
a presente impetração é icognoscível
, uma vez que utilizada em substituição a recurso de apelação, que, inclusive, já foi interposto na instância de origem. Não obstante, nada impede que este Tribunal de Justiça, se constatada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, conceda a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, possibilidade que passo a examinar:

Sustenta a impetrante a incompatibilidade do instituto da prisão preventiva, imposta ao paciente, com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença penal condenatória proferida nos autos do Processo nº 0800723-12.2023.8.14.0067.

Ao decidir pela manutenção da custódia cautelar do coacto, assim justificou o juízo sentenciante na r
. decisum
(ID – 16039708):

“(...)

DA PRISÃO PREVENTIVA

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, cujo regime de cumprimento deverá ser adaptado ao SEMIABERTO
.

O réu permaneceu preso durante todo o iter processual e os fatos foram de gravidade acentuada, com uso efetivo da arma de fogo
.

Já assinalei em outras decisões e mesmo nos presentes autos, quando fora indeferido o pedido de liberdade ao sentenciado, que
os crimes contra o patrimônio causam enorme turbação no meio social, não raro por conta da violência e dos meios empregados, a exemplo do uso de arma de fogo, elevando exponencialmente o risco às vítimas
.

No caso da comunidade local, não é diferente
e essa circunstância reclama uma resposta que, ao mesmo tempo, contribua para a tranquilidade do meio comunitário e confira credibilidade à atuação do Poder Judiciário (...).”
(grifo nosso)

Infere-se, portanto que, a preservação da constrição cautelar se deu em função da gravidade concreta do delito pelo qual fora condenado o paciente, sendo que o magistrado sentenciante determinou, ainda, que a negativa do direito do sentenciado de recorrer em liberdade seja compatível com as condições do regime semiaberto, o que não implica em qualquer ilegalidade, quanto menos patente.

Isto porque o entendimento do juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual já se manifestou exaustivamente acerca da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. REITERAÇÃO DELITIVA. TRIPLA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
COMPATIBILIZAÇÃO DO CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. No mais,
a compreensão desta Casa é de não haver incompatibilidade entre a negativa do recurso em liberdade e a fixação do regime semiaberto, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime imposto, o que já foi determinado na decisão agravada
.

5. Veja-se que, "embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero" (AgRg no HC n. 223.529, relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023), o que se enquadra exatamente ao caso dos autos, diante da tripla reincidência e maus antecedentes ostentados pelo ora agravante.

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 829.686/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 25/11/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS. REVOGAÇÃO.
CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO
. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A PRESERVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

V -
Quanto à alegada incompatibilidade da prisão preventiva com regime semiaberto, a jurisprudência do STJ permite a "compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória
" (AgRg no RHC n. 124.481/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 5/5/2020).

VI - Ressalta-se também que
não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que, conforme já explicitado, haja a devida adequação da custódia ao regime fixado
(RHC n. 130.937/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2020; AgRg no HC n. 582.040/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/9/2020; AgRg nos Dcl no HC n. 602.397/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 14/9/2020; e EDcl no HC n. 604.090/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/9/2020).

VII - No caso dos autos, o constrangimento ilegal apontado pela defesa não se verifica, pois
mantida a prisão preventiva do paciente, foi feita a adequação do estabelecimento prisional em que recolhido o acusado
, ou seja, correta a manutenção da prisão cautelar, pois foi realizado a adequação ao cumprimento de regime estabelecido na sentença condenatória.

VIII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 772.1264/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17/04/2023) (grifo nosso)

Logo, vê-se que foram determinadas as providências necessárias à adequação da modalidade prisional imposta à segregação preventiva e, portanto, não se verifica constrangimento ilegal a ser reconhecido nesta via mandamental.

Ante o exposto,
não conheço
do
writ
.

É como voto.

Belém, 24/11/2023